Tribunal: TCU
Processo: 033.685/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - Pedido de Cautelar - possíveis ilegalidades e arbitrariedades cometidas pela FUNPEC e UFRN no contrato administrativo 026/2010, advindo da Concorrência no 10/2009 - DMP - Construção da Escola Lygia Maria Rocha Leão Laporta, localizada no Campus do Cérebro na Escola Agrícula de Jundiaí.

Inteiro teor:
Acórdão 4676/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Edcon Comércio e Construções Ltda., com amparo legal no §1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, alegando possíveis ilegalidades e arbitrariedades cometidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na Concorrência 14/2013-DMP. Considerando que, por meio do Acórdão 1178/2015-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal decidiu considerar a presente representação procedente e arquivar os autos, sem prejuízo de determinações e audiências aos responsáveis; Considerando que o TCU, mediante o Acórdão 10014/2016-TCU-Segunda Câmara , apreciou pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte contra o Acórdão 1178/2015-TCU-Segunda Câmara , para dar provimento parcial ao recurso, no tocante às alegações referentes ao referido subitem 1.8.1.1 da decisão recorrida; Considerando que, no Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , o TCU rejeitou as razões de justificativa de Aline Patricia de Freitas Silva, Fred Guedes Cunha, Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Ilzenete Andrade Meneses, aplicando-lhes a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 10882/2020-TCU-Segunda Câmara , o TCU negou provimento aos pedidos de reexame interpostos por Aline Patrícia de Freitas Silva, Ilzenete Andrade Meneses, Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Fred Guedes Cunha contra o Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por meio do Acórdão 5860/2022-TCU-Segunda Câmara , o TCU, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU e com base nos pareceres uniformes emitidos nos autos, decidiu expedir quitação de dívida aos responsáveis Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Fred Guedes Cunha, ante a quitação das multas que lhes foram aplicadas no Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por via do Acórdão 4100/2024-TCU-Segunda Câmara , os Ministro do TCU resolveram, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação à Sra. Aline Patrícia de Freitas Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada no Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o comprovante acostado à peça 285; Considerando que a responsável, Ilzenete Andrade Meneses recolheu a multa que lhe foi aplicada no Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , conforme consulta SISGRU, peça 307 e demonstrativo à peça 308, com saldo residual zero (data de referência: 4/6/2025); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 309-311); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação a Ilzenete Andrade Meneses, ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.2, do Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , comunicando esta decisão aos responsáveis, e encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.685/2013-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 032.851/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Aline Patricia de Freitas Silva (XXX.093.994-XX); Fred Guedes Cunha (XXX.201.384-XX); Gustavo Fernandes Rosado Coelho (XXX.873.624-XX); Ilzenete Andrade Meneses (XXX.828.784-XX). 1.3. Representante: Edcon Comércio e Construções Ltda (86.712.247/0001-56). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Carlos Jose Fernandes Rego (OAB/RN 5.362), representando a Edcon Comércio e Construções Ltda; Adalberto Couto de Oliveira, representando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.